Tribunal: TJSP
Processo: 1054832-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Reajuste abusivo – Prova pericial que comparou o contrato e os relatórios unilaterais fornecidos pelas rés, concluindo pela legalidade dos reajustes – Objeto da ação, todavia, relativo a abusividade do reajuste por sinistralidade, cujos documentos não foram apresentados para análise – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Reajuste abusivo – Prova pericial que comparou o contrato e os relatórios unilaterais fornecidos pelas rés, concluindo pela legalidade dos reajustes – Objeto da ação, todavia, relativo a abusividade do reajuste por sinistralidade, cujos documentos não foram apresentados para análise – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de apresentação e análise de documentação apta a comprovar a sinistralidade – Recurso provido para anular a sentença.